Tribunal: TJDFT
Processo: 0701576-44.2024.8.07.9000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0701576-44.2024.8.07.9000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ALISON DOS SANTOS SILVA CORREIA AUTORIDADE: 3o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado JABES PINTO RABELO JUNIOR em favor de ALISON DOS SANTOS SILVA CORREIA, apontando coação ilegal no ato praticado pelo JUÍZO DO TERCEIRO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente. Relata que o paciente se encontra custodiado desde 15/4/2024, quando convertida a prisão em flagrante em prisão preventiva, pela suposta prática dos delitos previstos no artigo 24-A, da Lei no 11.340/06, artigo 147 do Código Penal, ambos c/c artigo 61, II, “f”, também do Código Penal, e na forma do art. 5o, inciso III, e do art. 7o, II, da Lei 11.340/2006. Aduz que a denúncia foi recebida em 15/5/2024 e a instrução, iniciada em 21/6/2024, mas os agentes policiais que conduziram o flagrante, arrolados como testemunhas de acusação, não compareceram, levando à inversão da ordem das oitivas, com anuência da defesa, com designação de nova audiência para 3/7/2024, em que também não houve o comparecimento dos policiais, sendo novamente remarcado para 12/7/2024. Registra que o juízo foi informado que a requisição dos policiais tem que observar um prazo mínimo de 5 (cinco) dias úteis, o que não ocorreu, bem como um dos policiais se encontra de licença médica no período de 30/6/2024 a 3/7/2024. Sustenta que há evidente excesso de prazo na instrução, além de não se verificar a presença dos requisitos do art. 312 do CPP, tornando ilegal a prisão do paciente. Alega que o paciente está preso há 80 (oitenta) dias e completará 89 (oitenta e nova) dias segregado até a data da nova audiência, em 12/7/2024, sem que a defesa tenha contribuído para essa delonga; pelo contrário, a culpa é do Estado, que não observou as formalidades para requisição de servidores e policiais. De outro giro, ressalta que o paciente está sendo acusado de descumprir medidas protetivas de urgência, sendo a prisão preventiva decretada com o intuito de garantir a ordem pública e a integridade física e psíquica da vítima, sem que o juízo tivesse conhecimento de que as partes tinham se reconciliado antes da notificação da medida protetiva imposta, conforme já apurado em audiência com a própria vítima e as testemunhas de defesa. Salienta que, nesse contexto, não se pode falar em descumprimento das medidas anteriormente impostas, impondo-se a revogação da prisão cautelar, nos termos da jurisprudência que colaciona. Argumenta, outrossim, que, em caso de condenação do paciente, a pena e o regime prisional a serem fixados serão menos gravosos que a medida cautelar ora examinada, o que afronta os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Acrescenta que a soltura do paciente não importará em risco à vítima, porquanto essa mora na Quadra 30, Lote 43, Santa Luzia, Estrutural, e o paciente passará a residir com sua irmã na Quadra 3, Conjunto 12, Setor Leste, Lote 8, da mesma região administrativa. Invoca suas condições pessoais favoráveis e o princípio da presunção de inocência. Reforça a tese de que não há elementos para manter a segregação cautelar do paciente, não estando evidenciado nos autos sua periculosidade nem o risco que sua liberdade representa para a efetividade do processo e para a ordem pública, mostrando-se suficientes as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP para assegurar os bens jurídicos previstos no art. 282, I, do mesmo diploma. Ao final, pugna pela concessão da ordem liminarmente para que seja expedido alvará de soltura em favor do paciente ou, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva pelas medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP. É o relatório. DECIDO. Notoriamente, a liminar em habeas corpus é medida excepcional, derivada de construção jurisprudencial, que deve ser restrita a situações urgentes em que a ilegalidade ou abuso de direito sejam latentes. Na hipótese, a defesa insurge-se contra a manutenção da prisão preventiva do paciente, alegando excesso de prazo na instrução, sem que tenha dado causa, e ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, além de ofensa ao princípio da proporcionalidade. Notoriamente, o Código de Processo Penal não oferece prazo absoluto para formação de culpa, o que enseja a análise das peculiaridades do caso concreto, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Sobre o tema, abalizada doutrina e a jurisprudência pátria consagram o entendimento de que a instrução criminal deve ser finalizada em 81 (oitenta e um) dias nos procedimentos ordinários e, nos crimes regidos pela Lei n. 11.343/2006, esse prazo pode variar entre 85 (oitenta e cinco) dias a 195 (cento e noventa e cinco) dias, a depender das diligências a serem realizadas ou nomeação de novo defensor nos autos. A seu turno, a Instrução Normativa n.1 de 21 de fevereiro de 2011 deste tribunal esclarece que os prazos nela estipulados são recomendações, não se tratando de prazos peremptórios. Destarte, a aferição da existência do excesso de prazo impõe a observância ao preceito inserto no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal, que assim dispõe: “Art. 5o. (...) (...) LXXVIII - A todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação". Nesse viés, “não obstante, a constatação da violação à garantia constitucional acima referida não se realiza de forma puramente matemática; demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal.” (AgRg no HC 630.200/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 10/03/2021). Em julgado mais recente, decidiu o STJ: “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. USO DE DOCUMENTO FALSO. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRISÃO PREVENTIVA. NEGADO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. EXCESSO DE PRAZO PARA JULGAMENTO DA APELAÇÃO. NÃO VERIFICADO. TRÂMITE REGULAR. PENA TOTAL DE 14 ANOS E 4 MESES DE RECLUSÃO, E 1 ANO E 4 MESES DE DETENÇÃO. POSSIBILIDADE DE USUFRUIR DE BENEFÍCIOS DA EXECUÇÃO PENAL. RECOMENDAÇÃO DE CELERIDADE NO DECISUM AGRAVADO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não obstante os esforços da defesa, a decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 2. Esta Corte Superior tem o entendimento de que, somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais. (...) 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 742.426/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023.) E, na hipótese dos autos, não há falar em excesso de prazo. O paciente está preso há 80 (oitenta) dias. A instrução já foi iniciada, ficando comprometida sua continuidade na data anteriormente designada pelo não comparecimento dos policiais militares que foram arrolados como testemunha de acusação, devido à falha na comunicação entre o Juízo e a Corregedoria da PMDF, não sendo localizado por aquela organização o ofício enviado (ID 61158814, p. 170), além de um dos policiais militares estar de licença médica no período (mesmo ID, p. 174). Os fatos, claramente, refogem ao controle do magistrado, não importando em sua desídia. Afasto, assim, a alegação de constrangimento ilegal fundada no excesso de prazo na instrução. No que tange à alegação de que o paciente e a vítima tinham reatado o relacionamento, o que afastaria o crime de descumprimento de medida protetiva, melhor sorte não assiste à defesa. A uma, porque a via estreita do habeas corpus não se mostra adequada para discutir as provas que já foram colhidas nos autos. E, a duas, porque os elementos de prova já colhidos apontam em direção contrária à tese defensiva, havendo indícios de que o paciente nunca deixou a residência após intimação das medidas protetivas, ignorando por completo a ordem judicial e o desejo da vítima, o que denota ousadia e especial periculosidade. Infere-se do depoimento prestado por E. P da S., em juízo, que ambos viviam na mesma casa devido à recalcitrância do réu em procurar outro lugar para morar; que já tinha o advertido que havia medida protetiva de urgência contra ele, mas ele ignorava; que pedia para ele sair amigavelmente para que ele não fosse preso, pois é um bom pai; que tinha medo dele, que já não conseguia comer direito e nem dormia, com receio de ele atentar contra sua vida (ID 202020996, autos de origem). O contexto recomenda que seja mantida a segregação cautelar do paciente, ante o temor da vítima de que algo pior venha a acontecer, temendo, pois, por sua integridade física. Ademais, há em apuração também crime de ameaça, supostamente praticado na frente dos filhos menores do casal. Há, portanto, prova da materialidade e indícios fortes de autoria delitiva, além da demonstração do risco que a liberdade do paciente representa para a ordem pública, sobretudo à integridade física e psicológica da vítima, nos termos do art. 312 do CPP, não sendo recomendadas, no momento, outras medidas cautelares previstas no art. 319 do mesmo diploma. No que concerne ao exame da proporcionalidade da medida cautelar imposta ao paciente, sabe-se que o regime prisional cominado em lei, em caso de condenação do paciente, não se confunde com a prisão cautelar no curso do processo, posto que diversa a sua natureza, não sendo possível discutir os temas à luz do princípio da homogeneidade e da proporcionalidade. Desse modo, “não há falar em desproporcionalidade entre o decreto prisional preventivo e eventual condenação, tendo em vista ser inadmissível, em recurso em habeas corpus, a antecipação da quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado.” (AgRg no RHC n. 160.480/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 15/8/2022.) Neste juízo estreito de delibação, não vislumbro ilegalidade a ser sanada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Intimem-se. Solicitem-se as informações à il. Autoridade apontada coatora. Após, colha-se o parecer ministerial. BRASÍLIA, DF, 5 de julho de 2024 18:03:33. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator